Tribunal: TJDFT
Processo: 0719967-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL COESA. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de violação de domicílio qualificada (artigo 150, § 1o, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de absolvição pela atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
III – Razões de decidir:
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando firme, coesa e amparada pelos demais elementos de prova, como ocorreu no caso.
4. A tese de coabitação não encontra respaldo na prova oral produzida. A vítima e suas duas filhas, uma delas residente no próprio imóvel, foram uníssonas ao afirmar que o acusado não tinha livre acesso à residência, não possuía chave do apartamento e que a relação era de namoro, e não de união estável.
5. O crime de violação de domicílio é delito de mera conduta, que se consuma com o simples ingresso ou permanência em casa alheia contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, não se exigindo dolo específico. A vontade contrária da vítima foi manifestada de forma inequívoca ao trancar-se no quarto e negar reiteradamente a entrada ao réu, que, ainda assim, arrombou a porta do cômodo, conduta atestada pelo laudo de perícia criminal de exame de local.
6. O arrombamento deliberado da porta do quarto da vítima em repouso noturno evidencia o dolo do agente e tipifica a conduta na forma qualificada do artigo 150, § 1o, do Código Penal, não havendo que falar em atipicidade da conduta com base em eventual vínculo afetivo ou frequência do réu ao imóvel.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.